Tribunal: TJES
Processo: 0000014-16.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000014-16.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: PABLO NASCIMENTO TOLENTINO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA
RES FURTIVA
. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu que condenou o acusado pelo crime de
furto simples
(art. 155,
caput
, do CP). A
Defensoria Pública
requer a nulidade do reconhecimento fotográfico e a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação do
furto privilegiado
(§ 2º, do art. 155, do CP) e a concessão de
gratuidade de justiça
.
O
Ministério Público
pugna pelo reconhecimento da
qualificadora do concurso de pessoas
(§ 4º, IV, do art. 155, do CP) e pela
fixação de valor mínimo indenizatório
(art. 387, IV, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade das provas por violação ao art. 226, do CPP, no reconhecimento fotográfico; (ii) verificar a suficiência das provas de autoria e materialidade; (iii) determinar a incidência da qualificadora do concurso de agentes; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do furto privilegiado (§ 2º, do art. 155, do CP); e (v) avaliar a possibilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, do CPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico é rejeitada, pois não foi arguida no momento oportuno, configurando
nulidade de algibeira
, vedada pela jurisprudência do STJ (RHC 115.647, j. 13/10/2020).

Mesmo que houvesse irregularidade, o reconhecimento não foi o único elemento probatório, estando a autoria demonstrada por
testemunhos presenciais firmes e coerentes
, prestados em juízo sob contraditório, em harmonia com o conjunto probatório.

A
materialidade
do furto está comprovada por boletim de ocorrência, relatório policial e depoimentos convergentes das testemunhas que presenciaram a subtração e reconheceram o acusado.

Configura-se o
concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do CP), pois restou demonstrada a atuação conjunta de outro agente que aguardava o apelante em veículo para assegurar a fuga. A jurisprudência do STJ dispensa a identificação do coautor para incidência da qualificadora (AgRg no HC 556.720/MS, j. 4/8/2020).

Inviável o reconhecimento do
furto privilegiado
(§ 2º, do art. 155, do CP), porque inexiste
laudo de avaliação
que comprove valor da
res furtiva
inferior a um salário-mínimo, sendo vedada a presunção desse requisito (STJ, AgRg no AREsp 2.817.935/AL, j. 12/8/2025).

O art. 387, IV, do CPP, determina que o juiz fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, abrangendo tanto os prejuízos patrimoniais quanto os extrapatrimoniais.
A jurisprudência do STJ consolidou que a indenização por danos pode ser fixada no processo penal, bastando pedido expresso na denúncia, sem necessidade de instrução probatória específica.
Embora a Terceira Seção do STJ tenha, em 2023, passado a exigir também a indicação do valor na denúncia, esse novo entendimento não se aplica ao caso, pois a ação penal foi iniciada em 2020, devendo prevalecer a interpretação anterior em respeito à segurança jurídica.
O pedido de
gratuidade de justiça
deve ser apreciado na fase de execução, conforme orientação dos arts. 804, do CPP, e 98, § 3º, do CPC, cabendo ao juízo da execução verificar a hipossuficiência do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68, 155, caput, § 2º e § 4º, IV, e 44; CPP, arts. 226, 367, 387, IV, 563, 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 115.647, j. 13/10/2020; STJ, AgRg no HC 887686/PR, j. 05/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.817.935/AL, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no HC 556.720/MS, j. 04/08/2020; STJ, AgRg-REsp 2.029.732/MS, j. 22/08/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, j. 16/04/2024; TJMG, APCR 5235093-06.2024.8.13.0024, j. 05/08/2025; TJSC, ACR 5002076-46.2020.8.24.0072, j. 28/08/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar o recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000014-16.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PABLO NASCIMENTO TOLENTINO

APELADO: PABLO NASCIMENTO TOLENTINO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
PABLO NASCIMENTO TOLENTINO
, em face da sentença proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu (id 15563157).

Antes de apreciar o mérito dos recursos, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual, em sede preliminar, requer a declaração de nulidade das provas, sob a alegação de que o reconhecimento pessoal fotográfico teria ocorrido em desconformidade com o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, o que ensejaria a absolvição do acusado por suposta ausência de provas da autoria delitiva.

No entanto, da detida análise dos elementos concretos dos autos, tenho que a referida preliminar deve ser rejeitada.

Primeiramente, verifica-se que a aludida nulidade não foi suscitada anteriormente pela defesa, não obstante todas as oportunidades que teve para fazê-lo, seja em resposta à acusação, seja em alegações finais, vindo a suscitá-la apenas nesta fase recursal, razão pela qual a questão está preclusa e constitui inovação indevida.

Sob esse enfoque, ainda que supostamente presente eventual nulidade, ter-se-ia a denominada “nulidade de algibeira”, estratégia processual rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim já manifestou “
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. [...] tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. (RHC 115.647, julgado em 13/10/2020)
”.

Além disso, ressalte-se que a alegação da defesa de que o reconhecimento do acusado teria ocorrido a partir de imagens de um outro furto, sem apresentação de outras fotografias de indivíduos com características semelhantes, não enseja, por si só, a nulidade das provas, haja vista que a autoria delitiva está devidamente comprovada nos autos por meio de outras provas autônomas e independentes.

Nesse particular, destaque-se que as testemunhas presenciaram o crime e foram uníssonas e seguras tanto na esfera policial quanto em juízo sobre a autoria delitiva, tendo inclusive detalhado as características do acusado e a bolsa que ele estava na mão, utilizada para guardar a coisa furtada.

A propósito, vejamos a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de comprovação da autoria do crime por meio de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação por roubo majorado. O recorrente foi reconhecido pela vítima e a condenação foi fundamentada em provas independentes, incluindo depoimentos e apreensão de objetos roubados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reconhecimento pessoal e a suficiência das provas para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O reconhecimento do réu não foi a única prova utilizada para a condenação, sendo corroborado por outros elementos probatórios. 4. A jurisprudência atual permite a condenação com base em provas independentes, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido o procedimento do art. 226 do CPP
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 887686 PR 2024/0025801-9, publicado em 05/11/2024).

Ademais, à vista do princípio
pas de nullité sans grief
, a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa do acusado a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal, mormente porque, conforme asseverado, o acervo probatório é composto por outros elementos, que igualmente demonstraram elementos suficientes de autoria delitiva.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito do presente recurso.

De início, registro que a denúncia, acostada às fls. 02/03 do conteúdo virtualizado constante no id 15561908, narrou que:

[...] no dia 12/07/2022, aproximadamente as 14h:30min, na Avenida João Alves da Mota Junior, 64, Centro, neste Município, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com
animus
furandi
, subtraíram do estabelecimento comercial Supermercados Devens peças de carne tipo alcatra, aproximadamente 11 (onze) quilos, e três peças de carne tipo contra filé, aproximadamente 5 (cinco) quilos, no valor total aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme Boletim Unificado de fls. 03/05 e Termos de Declarações de fls. 20/21, 22/23 e 24/25.

Emerge-se dos autos, que o indiciado PABLO NASCIMENTO TOLENTINO entrou no estabelecimento para furtar as mercadorias em questão, pediu as carnes a atendente e colocou-as em uma bolsa preta que portava, saindo do estabelecimento sem passar pelo caixa, empreendendo fuga no veículo Toyota/Corolla placa MPY 5A63, cor prata, conduzido por JOSÉ CLAUDIO BATISTA LOUREIRO, que o aguardava próximo ao estabelecimento, conforme Boletim Unificado de fls. 03/05 e Termos de Declarações de fls. 20/21, 22/23 e 24/25.

Assim agindo, estão os denunciados PABLO NASCIMENTO TOLENTINO e JOSÉ CLAUDIO BATISTA LOUREIRO
incurso
nas penas do
Artigo 155,
§
4º, inciso IV do Código Penal Brasileiro
.

Diante do fato acima transcrito, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
PABLO NASCIMENTO TOLENTINO
pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da Vara de Execuções Penais.

Nas razões recursais acostadas no id 15563172, a Defensoria Pública Estadual pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por alegada insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado, prevista no § 2º, artigo 155, do Código Penal. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça ao acusado, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Por sua vez,
nas razões acostadas no id 15563175, o Ministério Público de primeiro grau requer a aplicação da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, bem como pugna pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

À vista disso, demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar, de forma conjunta, o pedido defensivo de absolvição do crime previsto no artigo 155, do Código Penal, e o pedido ministerial de aplicação da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV, do mesmo Código, haja vista que tais pedidos estão diretamente relacionados às provas de autoria e materialidade e à capitulação legal dos fatos.

De logo, importa colacionar os referidos dispositivos legais, que tratam, respetivamente, do furto simples e do furto qualificado pelo concurso de pessoas,
in verbis
:

Furto

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Furto qualificado

§ 4º A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

[...]

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

No caso vertente, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, verifico que o pedido de absolvição não merece acolhimento, enquanto o pedido de aplicação da qualificadora deve ser provido, uma vez que os elementos de prova colhidos nas esferas investigativa e judicial são robustos e suficientes para embasar a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Verifica-se que a materialidade do crime está comprovada por meio dos elementos acostados nos autos físicos (conteúdo virtualizado constante no id 15561908), notadamente por meio do Boletim Unificado nº 48320195 (fls. 08/10), do Dossiê Consolidado de Veículo (fls. 11/12) e do Relatório Policial (fls. 32/34).

De igual modo, a autoria delitiva está comprovada nos autos, a partir da uníssona e robusta prova oral produzida pelas testemunhas, as quais presenciaram os fatos e reconheceram o acusado, em concurso com outro agente, como o autor do delito.

Nesse particular, a testemunha Débora Ferreira Delgado, gerente do Supermercado Devens, estabelecimento comercial onde o furto foi praticado, narrou ainda na esfera investigativa (fls. 24/25), com riqueza de detalhes, a dinâmica delitiva e a autoria do aludido crime, com a descrição das características do acusado, bem como procedeu ao reconhecimento fotográfico dele. Vejamos:

[...]
Que a comunicante comparece a está delegacia para relatar que é gerente do SUPERMERCADO DEVENS
; Que quanto os fatos narrados no BU 48320195, a comunicante relata
que no dia 12/07/2022, por volta de aproximadamente 14:30h, um indivíduo do sexo masculino, tendo o vestuário de cor preto, de boné de cor preto e com uma tatuagem na perna, teria entrado no estabelecimento e pedido uma peça de carne tipo alcatra, e três a quatro peças de contra filé
; Que relata que as referidas descrições foram dadas por uma das funcionarias do estabelecimento, sendo CLEISSIANE BRITO, que trabalha no setor do açougue do supermercado;
Que o valor total das carnes que o individuo pediu seria de aproximadamente R$800,00 (OITOCENTOS REAIS); Que o indivíduo teria colocado as referidas carnes dentro de uma sacola de cor preto que teria em mãos, e saindo correndo pelo comércio, passando em frente ao caixa e se retirando deste comércio sem pagar, constatando o furto; Que em seguida, o individuo adentrou em um veículo TOYOTA/COROLLA DE PLACA MPY5A63 DE COR PRATA, do lado do carona; Que no referido veículo tinha uma outra pessoa como motorista, e mais dois indivíduos na poltrona de trás, sendo uma pessoa do sexo feminino; Que o referido veículo estava estacionado próximo a FARMACIA IBIFARMA, possuindo câmeras de vídeo monitoramento no local, e em seguida teria tomando destino sentido ARACRUZ
; Que em consulta ao SISTEMA DETRANNET referente ao veículo de placa MPY5A63, foi constado um VEÍCULO TOYOTA/COROLLA DE COR PRATA de proprietário BITTI CAR VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS E LOCAÇÕES) LTDA, CNPJ 21.337.572/0001-30, CONFORME ANEXOS; Que no dia dos fatos narrados no BU supracitado acima, foi constado também um novo BU de furto em estabelecimento comercial registrado no município de Fundão, SUPERMERCADO MULTISHOW; Que foi verificado a câmeras de vídeo monitoramento do referido referido supermercado e foi constatado que neste horário (12h30min) estacionou um VEÍCULO DE COR PRATA, COROLLA, PLACA MPY5A63, com dois suspeitos, onde um dos indivíduos saiu com um capacete em mãos, trajado de roupas de frio e boné, adentrando dentro do supermercado, e logo após o furto das carnes, saiu e entrou no referido veículo, indo em direção a BR 101;
Que conforme descrição do individuo constada nos BU da ocorrência, foi identificado nas câmeras de vídeo monitoramento um homem com as referidas características, sendo PABLO NASCIMENTO TOLENTINO; Que foram mostradas as imagens de PABLO para a comunicante, a mesma afirma e reconhece PABLO como o individuo que cometeu o furto no estabelecimento
; Que perguntado a comunicante se a mesma já presenciou PABLO alguma outra vez rondando ou ate mesmo comprando no referido supermercado em que trabalha, a comunicante responde que não [...].

Assim também, a testemunha Ana Cristina Rocha Pimenta, funcionária no setor de açougue do Supermercado Devens, narrou na esfera investigativa (fls. 26/27) que, no dia dos fatos, atendeu o acusado e que ele subtraiu aproximadamente 11 kg (onze quilos) de carne alcatra e cerca de 5 kg (cinco quilos) de carne contrafilé, tendo a depoente ainda narrado as características do acusado e procedido ao seu reconhecimento fotográfico. Confira-se:

[...] Que a declarante comparece a esta delegacia para relatar
que trabalha no setor do açougue no SUPERMERCADO DEVENS; Que quanto os fatos narrados no BU 48320195, a declarante relata que no dia 12/07/2022, por volta de aproximadamente 14:30h, um indivíduo do sexo masculino, tendo o vestuário de cor preto, de boné de cor preto e com uma tatuagem na perna, teria entrado no estabelecimento e perguntado a declarante, que estava atendendo, se a mesma tinha picanha; Que a declarante respondeu que não, então relata que o individuo perguntou se a mesma tinha alcatra e contra filé; Que a declarante afirmou que havia as referidas carnes, e então o individuo pediu para a declarante que a mesma separasse aproximadamente 4kg de alcatra; Que relata que depois o individuo pediu que a declarante separasse a
peça
vácuo da alcatra para o mesmo; Que a peça vácuo que o individuo pediu, de alcatra, pesava aproximadamente 7kg; Que o individuo levou também 3 peças vácuo de Contra Filé, totalizando aproximadamente 5kg
; Que a declarante relata que inicialmente, não desconfiou das intenções do referido individuo;
Que a encarregada da declarante, CLEISSIANE BRITO, desconfiou da atitude do individuo, pelo tamanho da compra em carnes do mesmo, sendo que era meio de semana (QUARTA FEIRA), e normalmente não vendiam a referida quantidade em dias de semana; Que então a declarante relata que CLEISSIANE ficou monitorando o comportamento do individuo pelos corredores do supermercado; Que a declarante relata que CLEISSIANE viu o indivíduo colocar as carnes dentro de uma bolsa preta que estava em suas mãos; Que imediatamente, a declarante relata que CLEISSIANE foi até a gerente, DEBORA FERREIRA DELGADO, para contar o ocorrido; Que DEBORA ao ter ciência dos fatos, foi
junto
de CLEISSIANE atrás do indivíduo,
mas
o mesmo não estava mais no local, já havia saído do supermercado; Que a declarante relata que viu o momento em que o individuo saiu pelas portas do supermercado
, mas que a mesma frisa que não tinha conhecimento que a prática do mesmo seria um furto, e que só tomou conhecimento após o corrido, quando CLEISSIANE contou a declarante sobre os fatos;
Que a declarante relata que o referido individuo carregava um capacete em mãos e uma bolsa preta
; Que perguntado a declarante se a mesma tem conhecimento do nome do referido indivíduo, a declarante responde que não; Que perguntado a declarante se a mesma já presenciou o individuo outras vezes no supermercado, a declarante responde
que no dia dos fatos, acha ter visto o indivíduo também pela manhã no estabelecimento
, mas frisa não ter exatidão se era o mesmo;
Que mostrado imagens do furto ocorrido no município de Fundão, supermercado MULTISHOW para a
declarante, a mesma reconheceu o indivíduo das imagens como sendo o mesmo que praticou o furto neste município
[...].

Em consonância com os depoimentos acima, a testemunha Cleissiane Lima Almeida Brito (fls. 28/29), que também é funcionária no setor de açougue do Supermercado Devens, narrou na esfera investigativa que viu o acusado colocar as carnes dentro de uma bolsa preta que estava em suas mãos e que, quando tentou alcançá-lo, ele já havia saído do supermercado, tendo a depoente igualmente procedido ao reconhecimento fotográfico. Vejamos:

[...]
Que a declarante comparece a esta delegacia para relatar que trabalha no setor do açougue no SUPERMERCADO DEVENS
; Que quanto os fatos narrados no BU 48320195, a declarante relata
que no dia 12/07/2022, por volta de aproximadamente 14:30h, um indivíduo do sexo masculino, tendo o vestuário de cor preto, de boné de cor preto e com uma tatuagem na perna, teria entrado no estabelecimento e perguntado a ANA CRISTINA, funcionaria do açougue que estava atendendo, se a mesma tinha picanha; Que a ANA CRISTINA respondeu que não, então relata que o individuo perguntou se a mesma tinha alcatra e contra filé; que relata que ANA CRISTINA afirmou que havia as referidas carnes, e então o individuo pediu para que a mesma separasse aproximadamente 4kg de alcatra; Que relata que depois o individuo pediu que a ANA CRISTINA separasse a pessoa vácuo da alcatra para o mesmo; Que a peça vácuo que o individuo pediu, de alcatra, pesava aproximadamente 7kg; Que o individuo levou também 3 peças vácuo de Contra Filé, totalizando aproximadamente 5kg
; Que a declarante relata que inicialmente, não desconfiou das intenções do referido individuo, mas que depois desconfiou da atitude do mesmo pelo tamanho da compra em carnes, sendo que era meio de semana (QUARTA FEIRA), e normalmente não vendiam a referida quantidade em dias de pouco movimento;
Que então a declarante ficou monitorando o comportamento do individuo pelos corredores do supermercado; Que a declarante relata viu o individuo colocar as carnes dentro de uma bolsa preta que estava em suas mão
; Que imediatamente a declarante foi até a gerente, DEBORA FERREIRA DELGADO, para contar o ocorrido;
Que DEBORA ao ter ciência dos fatos, foi junto da declarante atrás do indivíduo, mas o mesmo não estava mais no local, já havia saído do supermercado; Que a declarante relata que o referido individuo carregava um capacete em mãos e uma bolsa preta
; Que perguntado a declarante se a mesma tem conhecimento do nome do referido indivíduo, a declarante responde que não; Que perguntado a declarante se a mesma já presenciou o individuo outras vezes no supermercado, a declarante responde que não;
Que mostrado imagens do furto ocorrido no município de Fundão, supermercado MULTISHOW para a declarante, a mesma reconheceu o individuo das imagens como sendo o mesmo que praticou o furto neste município
[...].

Ainda, a testemunha Jéssica França Nascimento (fls. 30/31), que trabalha no setor caixa do Supermercado Devens, corroborando os fatos e a autoria delitiva, narrou que o acusado passou pelos caixas do supermercado sem pagar pela compra e que o viu entrando no veículo Toyota/Corolla placa MPY5A63 cor prata, indo em direção ao município de Aracruz, tendo a depoente ainda procedido ao reconhecimento fotográfico do acusado e do corréu José Claudio Batista Loureiro, este como o motorista que dirigia o referido veículo no dia dos fatos. Confira-se:

[...] Que a declarante comparece a está delegacia para relatar
que trabalha no setor do caixa no SUPERMERCADO DEVENS
; Que quanto os fatos narrados no BU 48320195, a declarante relata
que no dia 12/07/2022, por volta de aproximadamente 14:30h, um individuo do sexo masculino, tendo o vestuário de cor preto, de boné de cor preto e com uma tatuagem na perna, teria entrado no estabelecimento e feito uma compra grande em carnes
; Que a declarante relata que não presenciou o atendimento do mesmo, pois trabalha no caixa; Que a declarante relata que tomou conhecimento da prática do furto realizada pelo indivíduo quando
avistou CLEISSIANE BRITO, encarregada pelo açougue do supermercado, gritando dizendo: "Olha ele lá"; Que a declarante, sem entender a situação, respondeu dizendo: "o que foi que aconteceu?", e CLEISSIANE em seguida respondeu dizendo: "Ele comprou uma carne no açougue e saiu sem pagar"; Que a declarante relata que o referido individuo passou pelos caixas do supermercado sem pagar pela compra, já que, o mesmo havia colocado a carne furtada dentro de uma bolsa preta que carregava em mãos; Que a declarante relata que o referido individuo carregava um capacete em mãos e uma bolsa preta; Que a declarante relata imediatamente saiu do caixa correndo e foi atrás do individuo; Que viu o individuo entrando dentro de um veículo, sendo veículo TOYOTA/COROLLA DE PLACA MPY5A63 DE COR PRATA; Que a declarante relata que ao se aproximar do veículo, o motorista fez um gesto suspeito como pegar algo para a declarante; Que a declarante então se afastou do veículo e em seguida, o veículo saiu indo em direção a ARACRUZ
; Que perguntado a declarante se a mesma tem conhecimento do nome do referido indivíduo, a declarante responde que não; Que perguntado a declarante se a mesma já presenciou o indivíduo outras vezes no supermercado, a declarante responde que não;
Que mostrado imagens do furto ocorrido no município de Fundão, supermercado MULTISHOW para a declarante, a mesma reconheceu o individuo das imagens como sendo o mesmo que praticou o furto neste município; Que também mostrado imagens de JOSÉ CLAUDIO BATISTA LOUREIRO, e neste momento a declarante reconhece o individuo como o mesmo que dirigia veículo no dia dos fatos
; [...].

Em juízo (id 15563156), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as testemunhas Ana Cristina Rocha Pimenta, Débora Ferreira Delgado e Cleissiane Lima Almeida Brito corroboraram os depoimentos prestados na esfera investigativa, confirmando-se que o acusado, no dia dos fatos, subtraiu para si carnes do Supermercado Devens e, em seguida, evadiu-se do local por meio de veículo dirigido por outro agente que o aguardava para empreender fuga. Vejamos:

[...]
que se recorda que o acusado pediu as carnes, ele foi atendido e que depois ele foi em uma seção com a bolsa preta e colocou as carnes nessa bolsa preta e depois saiu; que a depoente perguntado às meninas do caixa e elas disseram que as carnes não foram pagas; que depois viram o acusado entrando em um carro de frente com a farmácia, saindo em sentido Aracruz; que foi o acusado quem entrou no supermercado; que no dia do ocorrido, o acusado estava com uma blusa preta, de boné e tinha uma tatuagem na perna; que as carnes não foram recuperadas, pois o acusado já havia entrado no carro
; que a declarante não sabe como a polícia chegou até o acusado, pois após o ocorrido ela e sua gerente foram à delegacia depor e não souberam de mais nada; que não conhecia o acusado da cidade nem do mercado, pois estava em período de experiência no supermercado na época do fato [...]. (testemunha Ana Cristina Rocha Pimenta).

[...]
que se recorda dos fatos; que o acusado entrou no supermercado, foi até o açougue, pediu algumas peças de carne, ele se retirou um pouco da beira do açougue, colocou as peças de carne dentro de uma sacola preta, saiu correndo pelo corredor, atravessou a rua, entrou em um carro modelo Corolla em frente à farmácia da Lorena e Ibifarma, seguindo sentido Aracruz; que a declarante reconheceu o acusado na polícia por meio das imagens do supermercado
, que foram mostradas, comparadas e confirmadas como sendo a mesma pessoa; que o valor das carnes furtadas, que incluíam uma peça de picanha e o restante de alcatra, era de aproximadamente R$ 900,00 (novecentos reais) [...]. (testemunha Débora Ferreira Delgado).

[...]
que a depoente se recorda dos fatos; que a depoente e uma co
lega atenderam o
acusado; que o acusado
pediu carnes e
elas venderam para ele; [...] que o acusado
colocou as carnes dentro de uma sacola preta que estava em um carrinho e saiu pelo final do caixa do supermercado, correu pelo corredor e entrou em um carro; que a declarante e outras pessoas do supermercado correram atrás
do acusado
, mas ficaram com medo
de que
ele estivesse armado; que o acusado foi embora no carro
; [...] que a declarante e outra pessoa foram até a delegacia para dar queixa [...] que se recorda que foram mostradas as imagens de outro furto praticado pelo acusado no supermercado Multishow, em Fundão;
que a depoente reconheceu o acusado como sendo a mesma pessoa que furtou o supermercado Devens; que viu o acusado entrando no carro; que
se recorda que tinha um rapaz esperando o acusado dentro do carro e que eles foram embora
; [...]. (testemunha Cleissiane Lima Almeida Brito).

Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial valor probatório, pois tais crimes muitas vezes são praticados na clandestinidade, especialmente no presente caso, em que as testemunhas, todas funcionárias do estabelecimento vítima, foram compromissadas em juízo e descreveram os fatos de forma uníssona e segura, em consonância com as demais provas produzidas, inexistindo dúvidas acerca da credibilidade de seus depoimentos.

Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada
. [...]. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

O acusado, por sua vez, não pode ser interrogado perante a autoridade policial, pois não foi localizado (Relatório Final de Investigação de fls. 49/54). Posteriormente, ele foi pessoalmente citado (fl. 82), mas injustificadamente deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal (id 15563156).

Já em relação ao corréu José Claudio Batista Loureiro, a requerimento do órgão ministerial, foi determinado o desmembramento do feito, conforme decisão de id 15563141, sobrevindo a Ação Penal nº 5000430-25.2025.8.08.0022 (id 15563151).

Importa destacar, nesse caso, que eventual absolvição do
corréu José Claudio Batista Loureiro
não importa no presente caso em afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, haja vista que as provas demonstraram a existência de outro agente, responsável por dirigir o veículo e assegurar a fuga
de
PABLO NASCIMENTO TOLENTINO
, o que foi fundamental para o êxito da empreitada delituosa.

Ademais, com respeito à sentença, pelas circunstâncias demonstradas pelas provas do crime, não é crível que o outro agente fosse eventualmente apenas motorista de aplicativo, sem liame subjetivo para o intento delitivo, porquanto as testemunhas foram seguras e harmônicas em relatar
que, após o
PABLO NASCIMENTO TOLENTINO
subtrair as carnes do supermercado, saiu correndo para fora do estabelecimento comercial e adentrou o veículo que o aguardava, o qual inclusive foi identificado como Toyota/Corolla placa MPY5A63 cor prata, em consonância com os fatos descritos na denúncia.

Ademais, a qualificadora do concurso de agentes possui natureza objetiva, de modo que, comprovada a presença de duas ou mais pessoas unidas para a prática do crime de furto, a referida qualificadora deve ser aplicada, prescindido de identificação do outro agente.

Vejamos nesse sentido o entendimento da Corte Superior, acompanhado pelos demais tribunais:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
. (STJ, AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. [...] 01. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado, deve-se manter a condenação.
Restando demonstrado que o crime de furto foi praticado mediante concurso de pessoas, impossível o decote da qualificadora inserta no art. 155, §4º, IV do CP
. [...] (TJMG; APCR 5235093-06.2024.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 05/08/2025; DJEMG 06/08/2025).

[...] SUSTENTADA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO -
PROVA TESTEMUNHAL DANDO CONTA DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO INDIVÍDUO NA EMPREITADA DELITIVA. INCLUSIVE, DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. Para a caracterização do concurso de agentes, mostra-se prescindível a identificação dos coautores do delito para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas (STJ, AGRG no AREsp 1696501/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. Em 30.06.2020)
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; ACR 5002076-46.2020.8.24.0072; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Povoas; Julg. 28/08/2025).

Nesse cenário, não obstante a alegação da defesa de suposta fragilidade e parcialidade dos depoimentos prestados, extrai-se dos autos, na verdade, a existência de provas robustas e suficientes da prática delitiva e da incidência da qualificadora do concurso de agentes, de modo que as testemunhas foram unânimes e seguras em narrar a participação de outro agente na moldura fática do caso.

Portanto, diante das provas amealhadas nos autos, respeitados os consectários do devido processo legal, nego o pedido da defesa de absolvição e acolho o pedido do órgão ministerial de aplicação da qualificadora do concurso de agentes, razão pela qual
condeno o acusado
PABLO NASCIMENTO TOLENTINO
pela prática do crime previsto
no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
.

Por conseguinte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no artigo 68, também do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do acusado, para a fixação da pena-base relativamente ao referido crime.

CULPABILIDADE
: a conduta do acusado não merece maior reprovação do que a prevista no tipo penal;
ANTECEDENTES
: verifico que são imaculados;
CONDUTA SOCIAL
: não apurada nos autos, assim, deixo de valorá-la;
PERSONALIDADE
: não há nos autos elementos que possibilitam a análise da personalidade do acusado, portanto, deixo de valorá-la;
MOTIVOS DO CRIME
: não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal, portanto, deixo de valorá-las; as
CIRCUNSTÂNCIAS
em que se deram o crime são comuns ao tipo penal; as
CONSEQUÊNCIAS
não extrapolam aquelas naturais do ilícito praticado; o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
em nada influenciou.

Considerando que a pena do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa, e levando-se em conta a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Passando-se para a segunda fase da dosimetria da pena, não vislumbro a presença de atenuantes e de agravantes.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado, prevista no § 2º, artigo 155, do Código Penal, sob a alegação de que o apelante é tecnicamente primário e que a coisa furtada seria de pequeno valor, abaixo de um salário-mínimo. No entanto, sem razão.

A referida causa especial de diminuição de pena está assim prevista no Código Penal:

Art. 155. [...] § 2º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

No presente caso, conquanto o acusado seja primário, para a incidência da aludida minorante, o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que é imprescindível a realização de laudo de avaliação a atestar que a res furtiva possui valor inferior a um salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que não ocorreu no presente caso, não podendo tal valor ser presumido. Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO SOBRE POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO REFERIDO VALOR VIA INTERNET. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração do furto privilegiado exige a comprovação objetiva de que a res furtiva possuía valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível presumir esse requisito na ausência de laudo de avaliação. 4. A ausência de laudo técnico impede o reconhecimento do benefício previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, pois a análise do requisito do pequeno valor deve se basear em prova concreta e idônea
. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.817.935/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Assim, nego o pedido da defesa de aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao furto privilegiado, prevista no § 2º, artigo 155, do Código Penal.

Por conseguinte, e à míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo a pena definitiva de
PABLO NASCIMENTO TOLENTINO
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de reincidência, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ainda, presentes os elementos necessários para substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, substituo a pena de reclusão por 02 (duas) penas restritivas de direito, na forma dos artigos 44 e 59, inciso IV, ambos do Código Penal, a ser definidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais.

Ato contínuo, passando-se ao pedido ministerial de condenação do acusado em quantia mínima para reparação dos danos causados pela infração, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por ser oportuno, saliento que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Sobre o tema, sabe-se que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, devendo ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Por sua vez, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fls. 02/03-
verso
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 13075290
). Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: "transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido". 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil. A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Nesse ponto, não desconheço que, recentemente, “
a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do RESP n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano — diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto, é imprescindível que constem na inicial acusatória (I) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso, e (II) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório. (STJ; AgRg-AREsp 2.510.396; Proc. 2023/0427852-8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/04/2024; DJE 23/04/2024)
”.

Contudo, tendo em vista que tal entendimento passou a vigorar na jurisprudência após o oferecimento da denúncia no presente feito, que se deu em
0
7
de
maio

de 202
0
, para preservar a segurança jurídica, deixo de aplicá-lo, de modo que tal entendimento deve ser adotado aos casos em que a denúncia foi oferecida após a mudança jurisprudencial,
ou seja,
em 08/11/2023, sob pena de se causar grave ofensa à segurança jurídica.

Logo, no caso em tela,
ao contrário do delineado pelo magistrado sentenciante,
basta o pedido expresso na denúncia para a fixação do valor mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração, o que foi realizado.

Prosseguindo, ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
,
tendo em vista
que
a conduta do réu causou apenas prejuízo financeiro,
entendo como adequada
e proporcional
a fixação de valor indenizatório a título de reparação pelos danos sofridos o valor de R$
1.000
,00 (
mil
reais
)
.

Valendo ressaltar, “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)
”.

Portanto, acolho o pleito ministerial, para fixar, a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
a quantia de
R$ 1.0
00
,00 (mil

reais)
,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Por fim, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça por hipossuficiência do acusado, pois o teor do artigo 804, do Código de Processo Penal, expressamente determina que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de gratuidade de justiça seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pedido concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
fensivo
, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
ministerial
,
de modo a condenar
PABLO NASCIMENTO TOLENTINO
pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, na forma dos artigos 44 e 59, inciso IV, ambos do Código Penal, a ser definidas pelo juízo da Vara de Execuções Penais e, ainda, fixar
, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados
no montante de
R$
1.000
,00 (
mil
reais
)
,

mantendo-se os demais termos da sentença não alterados por este voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)